Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702560-08.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. I. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL BATISTA VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela realizado no apelo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 29 de julho de 2024 15:23:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador